Tribunal: TJPA
Processo: 0009571-91.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009571-91.2020.8.14.0401

APELANTE: GLEMESON MACHADO TELES, KELVEN DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada na modalidade de guardar encontra-se perfeitamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6313477 - Pág. 9), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistente em um tablete de erva prensada de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando no total de 61,700g (sessenta e um gramas e setecentos miligramas) e 77 (setenta e sete) petecas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”, pesando o total de 74,800g (setenta e quatro gramas e oitocentos miligramas), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6313511 - Pág. 1) e pelo Auto de Entrega (ID 6313511 - Pág. 6). Do mesmo modo, a comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Militares, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, os quais merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Ademais, em interrogatório judicial, o apelante GLEMESON TELES negou toda a autoria dos fatos, já o apelante KELVEN LOPES permaneceu em silêncio, apenas alegando ser usuário de entorpecente e responder a outro processo por crime semelhante ao que vem sendo apurado nestes autos.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006 AO APELANTE KELVEN DOS SANTOS LOPES. IMPOSSIBILIDADE
. Restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria delitiva por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6313511 - Pág. 1) e Laudo Toxicológico (ID 6313477 - Pág. 9), bem como pelos depoimentos dos policiais militares inquiridos em juízo. Outrossim, não há dúvidas, pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Estes demonstram autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, bem como a quantidade de droga apreendida, consistente em um tablete de erva prensada de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando no total de 61,700g (sessenta e um gramas e setecentos miligramas) e 77 (setenta e sete) petecas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”, pesando o total de 74,800g (setenta e quatro gramas e oitocentos miligramas), que demonstram a destinação dos entorpecentes para o tráfico, e não para o consumo pessoal do recorrente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos interpostos e NEGAR PROVIMENTO, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
KELVEN DOS SANTOS LOPES
(ID 6313507 - Pág. 1/5) e
GLEMESON MACHADO TELES
(ID 9789293 - Pág. 1/10), inconformados com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que os condenou,

respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem

como ao pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, a ser

cumprido inicialmente no regime semiaberto e; 02 (dois) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão, bem como ao pagamento de 233 (duzentos e trinta três)

dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime aberto, pela prática do crime

tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme sentença de ID 6313504

- Pág. 1/9.

Narra a exordial acusatória que, no dia 04/07/2020, por volta das 19h35, os policiais militares Erika Cristiane de Andrade Wariss, Aldir Meneses da Silva e Eldisnan dos Santos Rosário realizavam rondas ostensivas, quando receberam "denúncias anônimas”, informando que havia dois indivíduos comercializando drogas ilícitas na Passagem Vitória, próximo ao Canal Água Cristal, bairro da Marambaia, Belém-Pa.

Ato contínuo, os policiais solicitaram apoio de duas viaturas e realizaram o cerco no referido local. Quando se aproximaram da passagem Vitória, os apelantes correram, sendo que um deles abandonou um saco plástico transparente, contendo 52 (cinquenta e duas) "petecas" com substância amarelada, semelhante à droga conhecida popularmente como "OXI", e um pedaço de substância esverdeada assemelhada ao entorpecente identificado vulgarmente como "maconha".

Diante disso, os policiais detiveram os criminosos e realizaram o procedimento de revista. Nos bolsos da bermuda de GLEMESON MACHADO TELES foi encontrado um saco plástico, contendo 25 (vinte e cinco) "petecas" de substância amarelada semelhante à droga conhecida popularmente como "OXI" e mais a importância em dinheiro de R$140,00 (cento e quarenta reais).

Já com KELVEN DOS SANTOS LOPES nada de ilícito foi encontrado, contudo os policiais afirmaram que foi ele quem jogou a sacola na passagem Vitória e fugiu.

Diante dos fatos narrados, toda a substância foi apreendida e os denunciados conduzidos até a seccional da Marambaia para os devidos procedimentos legais.

Nas razões recursais, a defesa do apelante
KELVEN DOS SANTOS LOPES
pleiteou, inicialmente, pela absolvição do apelante, por falta de prova firmes. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões (ID 6313507 - Pág. 9/10), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Por sua vez, em suas razões recursais, a defesa do apelante
GLEMESON MACHADO TELES
pleiteou pela absolvição com base na negativa de autoria (art. 386, IV, do CPP), ou, por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em contrarrazões (ID 9789296 - Pág. 1/9), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Nesta instancia superior, esta Desembargadora relatora determinou que fossem os autos remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, que pronunciou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas (ID 10039823).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelas Defesas.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Inicialmente, as defesas pleitearam pela absolvição dos apelantes, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assistem razão os apelantes.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo dos Apelantes, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada na modalidade de guardar encontra-se perfeitamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6313477 - Pág. 9), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistente em um tablete de erva prensada de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando no total de 61,700g (sessenta e um gramas e setecentos miligramas) e 77 (setenta e sete) petecas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”, pesando o total de 74,800g (setenta e quatro gramas e oitocentos miligramas), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6313511 - Pág. 1) e pelo Auto de Entrega (ID 6313511 - Pág. 6).

Do mesmo modo, a comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Militares, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, os quais merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha Erika Cristiane de Andrade Wariss, policial militar, a qual afirmou (ID 6313504 - Pág. 2):

“
Que disse lembrar vagamente dos fatos. Que quando fazia um patrulhamento foi acionada, por um popular, que reportava comercialização de droga no local, ocasião em que pediu apoio de mais guarnições e que ao se aproximarem do local os indivíduos se evadiram e que somente após a leitura da denúncia lembrou do nome do acusado Kelvin, porém não lembra qual tipo de droga foi apreendida. Que não viu os denunciados comercializando droga, apenas recebeu denúncias nesse sentido e diz ter encontrado droga com um dos acusados, porém não lembra com qual deles e nem qual o tipo de droga nem a quantidade. Ainda segundo a testemunha, uma certa quantia de droga foi encontrada por um dos denunciados e outra quantidade arremessada por um deles”. (grifos nosso)

Também em juízo, a testemunha Eldisnan dos Santos Rosário, policial militar, assim declarou (ID 6313504 - Pág. 2):

“Que ao chegarem ao local dos fatos tiveram a informação de que dois indivíduos estariam vendendo entorpecente e que esses elementos logo correram ao avistarem a viatura policial, porém foram alcançados. Que não se lembra qual dos indivíduos estava de posse do material encontrado. A testemunha afirma que um dos acusados teria lançado um material durante a fuga. Que não consegue identificar com quem foi apreendida a droga nem quem teria lançado o material. Que a droga lançada era maconha, mas não sabe informar a quantidade. Que foi a primeira vez que prendeu os denunciados. Em audiência a testemunha disse não lembrar de nenhum dos acusados”. (grifos nosso)

No mesmo sentido, a testemunha Aldir Meneses da Silva, policial militar, narrou o seguinte (ID 6313504 - Pág. 2/3):

“Que estava em ronda preventiva, no Bairro da Marambaia, quando chegou uma informação à comandante de que dois nacionais estariam comercializando entorpecente na área e para averiguar a situação entraram no local, conhecido como ponto de comercialização. Com a aproximação da viatura os elementos empreenderam fuga iniciando-se uma tentativa de captura, resultando na prisão, e com um dos presos foi encontrado uma quantidade de droga, enquanto, o outro, durante a fuga, lançou um saco plástico contendo entorpecente. Que somente viu os dois denunciados correrem, tendo sido alcançados por equipes diferentes. Que não recorda quem foi pego com droga nas vestes e quem jogou a droga no chão durante a fuga. Disse também a testemunha reconhecer o acusado Glemeson, presente a audiência, como a pessoa que foi presa na data dos fatos, e que não presenciou os denunciados comercializando drogas e que as proximidades dolocal da prisão dos denunciados tinham vários moradores”. (grifos nosso)

Ademais, em interrogatório judicial, o apelante GLEMESON TELES negou toda a autoria dos fatos, já o apelante KELVEN LOPES permaneceu em silêncio, apenas alegando ser usuário de entorpecente e responder a outro processo por crime semelhante ao que vem sendo apurado nestes autos.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre os réus e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes se inseriram nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006 AO APELANTE KELVEN DOS SANTOS LOPES

No que se refere das alegações desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, entendo não merecer guarida, pois restou demonstrado anteriormente, não paira dúvida quanto à prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo recorrente, estando demonstrado nos autos a materialidade e a autoria delitiva por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6313511 - Pág. 1) e Laudo Toxicológico (ID 6313477 - Pág. 9), bem como pelos depoimentos dos policiais militares inquiridos em juízo.

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Outrossim, não há dúvidas, pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Estes demonstram autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, bem como a quantidade de droga apreendida, consistente em um tablete de erva prensada de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando no total de 61,700g (sessenta e um gramas e setecentos miligramas) e 77 (setenta e sete) petecas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”, pesando o total de 74,800g (setenta e quatro gramas e oitocentos miligramas), que demonstram a destinação dos entorpecentes para o tráfico, e não para o consumo pessoal do recorrente.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço dos recursos

interpostos por

KELVEN DOS SANTOS LOPES E GLEMESON MACHADO TELES
,
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022